Tribunal: TJMT
Processo: 1037711-47.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1037711-47.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ALEX RODRIGUES DO NASCIMENTO - CPF: 514.485.301-30 (APELANTE), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – CONTRATO ASSINADO COM INFORMAÇÕES PRECISAS DO NEGÓCIO JURÍDICO ACOMPANHADO DE DOCUMENTAÇÃO PESSOAL – DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR AO CONSUMIDOR –
CONTRATO COM TAXA ZERO DE JUROS
–

COBRANÇA DE JUROS REMUNERATÓRIOS EM DESCONFORMIDADE COM O CONTRATO
–
NECESSÁRIA A OBSERVÂNCIA DA TAXA DE JUROS PREVISTA NO INSTRUMENTO POR SER MAIS VANTAJOSA AO CONSUMIDOR
– MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL INEXISTENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Impõe-se o reconhecimento da regularidade da contratação de cartão de crédito consignado se a instituição financeira apresentou o contrato devidamente assinado pelo contratante com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, documento de identificação pessoal e comprovante de liberação do crédito em conta corrente.

2. Em obediência ao princípio do
pacta sunt servanda
, deve ser observada a taxa de juros 00,00% (zero) expressamente prevista no contrato. Ademais, é a interpretação mais favorável ao consumidor, na forma do artigo 47 do CDC.

3. Sem que exista nos autos qualquer indicativo de má-fé da instituição financeira, a restituição deve ocorrer de forma simples.

4. O simples questionamento da validade do negócio jurídico não configura, por si só, a prática de ato ilícito pelo banco situação em que é imprescindível a comprovação da má-fé; logo, não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral, nos termos da jurisprudência dominante deste e. Tribunal.

5. Sentença reformada, recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JOSE ALEX RODRIGUES DO NASCIMENTO
contra sentença proferida pelo Juízo da
1.a

Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT
, movida em desfavor de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., que
JULGOU IMPROCEDENTE
, uma vez que
“o conjunto probatório constante nos autos demonstra a inequívoca ciência do requerente acerca da modalidade contratual – cartão de crédito – afastando a arguição de desconhecimento”
, revelando-se existente e plenamente válida a contratação.

E, ante a improcedência da ação, a parte Autora foi condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade ficou suspensa em razão da concessão do benefício da justiça gratuita.

Em suas razões recursais o Apelante sustenta (id. 188508798) que
“os empréstimos foram realizados, por meio, de transferência bancária (TED), no qual foi efetuado o lançamento do respectivo valor no saldo do cartão de crédito consignado do recorrente”
, contudo,
“o banco não informou ao consumidor que o empréstimo realizado, por meio, de TED seria lançado na operação cartão de crédito e depois cobrada a quantia em parcela única na fatura, posto que não há documentos nos autos que indicam o contrário”
.

Sustenta que,
os valores disponibilizados pelo requerido com características de empréstimo consignado, foram incluídos nas faturas da operação cartão de crédito consignado
, nos meses subsequentes à disponibilização, e em parcela única. Contudo,
“se o consumidor ainda dispunha de margem consignável, o requerido tinha de oferecer-lhe a modalidade de empréstimo mais benéfica e compatível com a expectativa dele”
.

E, nessa modalidade,
“como não há o pagamento de prestações fixas, mas apenas o refinanciamento automático da diferença entre o valor da fatura e aquele debitado no holerite, a quantia retirada do salário nunca é suficiente para quitar o “saque”, o que causa perpetuação do débito e onerosidade excessiva ao consumidor. Essa atitude leva ao superendividamento do recorrente, sobretudo mais vulnerável”
.

Nesse contexto, argumenta:
i)
acerca da ausência de informação acerca da data-limite para o fim dos descontos;
ii)
sobre a abusividade dos descontos e das taxas de juros;
iii)
que o Termo de Adesão

acostado aos autos não contém as informações necessárias à ciência do consumidor sobre o objeto do contrato e sobre as características essenciais da operação;
iv)
que o dano moral decorre do fato de o Apelante ter ficado privado de parte de seu salário por um longo;
v)
que a devolução dos valores cobrados a maior deve ser dar em dobro.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do presente apelo
“para reformar a sentença recorrida para converter o “contrato firmado” em empréstimo consignado e determinar a fixação da taxa de juros mensal de 1,77% ao mês sem capitalização, bem como condenar o apelado em restituir em dobro os valores excedentes descontados, indenização em dano moral e honorários sucumbenciais”
.

A Apelada apresentou suas contrarrazões (id. 188508800) pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida, uma vez que restou comprovada a contratação e os diversos saques realizados pelo Apelante.

A parte Autora/Apelante é beneficiária da justiça gratuita, conforme consta na decisão lançada no id. 188508785 e certidão deste e. Tribunal de Justiça na Certidão (id. 188982172), benefício que se estende ao presente recurso, nos exatos termos do art. 9o da Lei n.o 1.060/50.

É o relatório.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024